Tribunal: TJMT
Processo: 1038792-85.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038792-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 848.674.001-06 (APELANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E REGIME ABERTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO -
PRELIMINAR - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA EQUIPE POLICIAL – APELANTE TRAZIA ARMA DE FOGO EM SEU VEÍCULO EM VIA PÚBLICA - CHECAGEM DA PLACA DO AUTOMÓVEL - IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA - PERMISSÃO DE ACESSO PELO APELANTE – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILIARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTO DO APELANTE NA DELEGACIA DE POLICIA - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES

E CONFISSÃO -
FASES POLICIAL E JUDICIAL -
APREENSÕES DAS ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJRJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084)

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002)

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ) [...]”
(STJ, AgRg no HC nº 718.952/SP).

“O § 3º do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).”
(TJMT, AP NU 1003007-38.2021.8.11.0010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1038792-85.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): BENEDITO JOSE DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BENEDITO JOSE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1038792-85.2021.811.0002), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 151204300).

O apelante suscita nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar porque o ingresso dos policiais à residência teria ocorrido
“durante a noite, sem mandado judicial, autorização ou motivação idônea”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação porque estaria baseada
“no conteúdo de depoimentos prestados única e exclusivamente por policiais
”; 2)
“a pena privativa de liberdade deveria substituída pela restritiva de direitos”
; 3) a pena imposta autorizaria o regime aberto.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, substituída a sanção corporal por restritivas de direitos ou estabelecido o regime aberto (ID 151204294).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 155189177).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - 1. Preliminar - Ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio - Ausência de justa causa - Rejeição - Denúncia prévia de que o réu estava praticando ilícito - Revista veicular e entrada na casa, autorizadas pelo réu - 2. Requer absolvição - Insuficiência probatória - Condenação pautada em depoimento policial e provas extrajudiciais - Improcedência - Depoimentos dos policiais corroborados por depoimento extrajudicial do réu - 3. Pretende a modificação do regime de cumprimento de pena do semiaberto para aberto - Improcedência - Réu reincidente - Circunstâncias judiciais valoradas positivamente - Pena fixada em 01 (um) - Regime que deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos no art. 33, §§2º e 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - Incidência da Súmula 269/STJ - 4. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Não preenchimento do requisito previsto no art. 44, II, do CP - Réu reincidente - Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 158905171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por terem sido obtidas durante o período noturno, sem mandado judicial, autorização ou justa causa para ingresso dos policiais no local (ID 151204294).

A diligência policial que culminou nas apreensões de 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38 [nº de série1924994], 1 (uma) espingarda artesanal, calibre 28, 6 (seis) munições calibre 38 e 3 (três) munições calibre 28, no dia 9.7.2021, por volta das 20h30min, na residência do apelante, localizada à rua H, casa 5, quadra 15, bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, decorreu de informações recebidas pelos policiais militares [
Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira e Avelino Guilherme Silva de Freitas], via “
telefone funcional “,
de que
havia uma pessoa
“armada”
em um veículo, VW Gol, cor preta, placa FAO-7833
(Relatório de Mídias - ID 151204289)
.

Consta que, após checagem da placa do automóvel, identificação do proprietário e localização do endereço da sua residência, os agentes policiais foram ao local indicado, momento em que foram recebidos pelo apelante BENEDITO JOSE DA SILVA, o qual negou ter armas em casa, mas autorizou que os policiais realizassem busca no veículo que estava estacionado na garagem, momento em que encontraram o revólver, calibre 38, municiado, na caixa de fusível. Em seguida, o apelante informou que havia uma espingarda artesanal no interior da casa, a qual também foi apreendida
(Relatório de Mídias - ID 151204289)
.

Note-se que o apelante foi ouvido, na Delegacia de Polícia, acompanhado do seu advogado Antônio Goulart Guimarães Neto [OABMT 20149/O], oportunidade em que confirmou ter autorizado
“os policiais adentrar em sua residência e fazer a busca veicular”
, afirmando ter esquecido seu revólver dentro do automóvel, bem como ter mostrado
“uma espingarda que estava guardada há muito tempo encima do guarda-roupas”
(ID 151204218 - fls. 46/47), embora, em Juízo, tenha alegado que a autorização para ingresso ocorreu após uma policial ter encontrado a arma no veículo (Relatório de Mídias - ID 151204289).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

No caso, a especificação do veículo e do delito [porte de arma em via pública], pelo noticiante, permitiu aos policiais militares a localização tanto do apelante quanto da arma, no interior do automóvel, estacionado na garagem.

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de diligências para identificação do automóvel, do condutor e da residência do proprietário, após informação recebida pela equipe policial acerca da prática de crime] e a autorização do apelante, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Sublinhe-se julgado do e. TJRJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084 – Relator: Des. Francisco Jose de Azevedo - 18.12.2020)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 09 de julho de 2021, por volta das 20h30min, em residência particular, situada na Rua H, Casa 05, Quadra 15, Bairro São Matheus, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado BENEDITO JOSÉ DA SILVA possuía, no interior de sua residência, 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre 38 (série n° 1924994), 01 (uma) espingarda artesanal de calibre 28, 06 (seis) munições de calibre 38, intactas, e 03 (três) munições de calibre 28, intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão (ID.72110561 - Pág. 1). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BENEDITO JOSÉ DA SILVA como incurso na conduta prevista no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 [
...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 151204229)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade quanto aos crimes restou comprovada como se vê do inquérito policial, em especial no Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 72110559); Termo de Apreensão (id. 72110561); Boletim de Ocorrência (id. 72110566); Relatório da Autoridade Policial Civil (id. 72110578). Laudo Pericial n.º 2.3.2021.44811-01 (id. 72110580, fls. 34-7) que dá conta de que as armas de fogo e munições se mostraram eficientes para produzir tiro. [...]

A autoria do réu em relação ao crime de posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido, a si imputado na denúncia restou demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. [...]

Quanto a nulidade das provas obtidas nos autos, apontada pelo d. Advogado, não há como ser acolhida. Consoante fala do PM inquirido em juízo, coadunando com bojo probatório já apurado nos autos, houve uma denúncia recebida via telefone funcional, apontando que o condutor do veículo estaria portando arma de fogo; em busca na residência do proprietário do veículo da placa informada, localizaram o automóvel, e relatou ter conversado com o acusado, e solicitado permissão para ingresso na residência e busca veicular, sendo realizada após autorização ser concedida pelo réu. Todo o apurado nos autos, demonstram conduta passiva e amistosa de parte a parte, não havendo indícios de excesso por parte dos PMs e resistência por parte do acusado. [...]

A procedência da narrativa da denúncia foi confirmada pelo depoimento do policial, e pela própria fala do réu em seu interrogatório, todos os atos produzidos em juízo. Ademais trata-se de crime de mera conduta.

As referidas armas de fogo e munições foram devidamente periciadas e se demonstraram eficientes para produção de disparos. A autoria é confirmada o produzido em juízo, aliado aos depoimentos colhidos na fase policial, ratificados na fala do PM inquirido em juízo. Por isso a sua conduta merece reprimenda penal consoante descrito na denúncia.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o réu Benedito José da Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 12, da Lei 10.826/2003. [...]

Tudo isso sopesado, quanto ao crime posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de detenção; deixo de diminuí-la ou aumentá-la ante as circunstâncias legais genéricas reconhecidas (reincidência e confissão), pois tenho que se equivalem, logo se anulam, tornando-a em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.º, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 151204300)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 151204218 – fls. 43) e Laudo Pericial nº 2.3.2021.44811-01 (ID 151204218 – fls. 70/72), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira, policial militar (ID 151204218 - fls. 38/39), Avelino Guilherme Silva de Freitas, policial militar (ID 151204218 - fls. 41/42), e o apelante (ID 151204218 - fls. 46/47).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 151204289), e do apelante (ID 151204218 - fls. 46/47).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares [Victor Venancio Barbosa Lemes de Oliveira e Avelino Guilherme Silva de Freitas] são uniformes e precisas no sentido de que o apelante possuía
1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38 [nº de série1924994], 1 (uma) espingarda artesanal, calibre 28, 6 (seis) munições calibre 38 e 3 (três) munições calibre 28, em sua residência, localizada à rua H, casa 5, quadra 15, bairro São Matheus, Várzea Grande/MT, no dia 9.7.2021, por volta das 20h30min (
ID 151204218;
Relatório de Mídias - ID 151204289).

As apreensões das armas e munições ocorreu após diligências [recebimento de informação sobre o porte da arma, no interior do automóvel
VW Gol, cor preta, placa FAO-7833
, em via pública; identificação do proprietário do automóvel e sua residência
].

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas pela confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que havia esquecido o revólver no interior do automóvel, após tirá-lo para limpar, bem como que havia ganhado a espingarda de um vizinho e guardado encima do guarda-roupas (
ID 151204218;
Relatório de Mídias - ID 151204289), a elidir qualquer dúvida acerca da propriedade das armas/munições.

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.”
(AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 12.3.2023)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação anterior por ameaça e perturbação, transitada em julgado no dia 8.10.2018
(Sistema
Primus
-

NU 009759-14.2014.811.0002/Comarca Várzea Grande
) - deve ser preservada por serem igualmente preponderantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante foi fixada em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a reincidência justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ) (AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019)”
. (AgRg no HC nº 718.952/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 8.4.2022)

Por sua vez, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e

a pena inferior a quatro anos - 1 (um) ano de detenção - autorizam a substituição da pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo por não ser o apelante reincidente específico.

A substituição da reprimenda corporal, para o condenado reincidente, deve ser socialmente recomendável, pressuposto
“de análise extremamente subjetiva, cabendo ao magistrado, no caso concreto, verificar se a hipótese de reincidência comporta a substituição, tendo em conta a maior possibilidade de reeducação do condenado. Não é socialmente recomendável encarcerar um sujeito que tenha duas penas leves a cumprir, podendo ficar em liberdade, prestando serviços à comunidade, por exemplo”
. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado - 17. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.258).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O § 3º do art. 44 do Código Penal excepciona o regramento contido no inciso II, permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência específica).”
(AP NU 1003007-38.2021.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para, mantidas as penas do apelante em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
substituir
a sanção corporal por 1 (uma) restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023